Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-46.2019.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. DECOTE DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E AFETAÇÃO DA ECONOMIA DA CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.
1. Imputando o consumidor ilegitimidade ao contrato de empréstimo no qual figurara como contratante e mutuário e do qual emergiram as obrigações que lhe estavam sendo imputadas pela instituição financeira, inclusive com o lançamento de prestações em seu benefício previdenciário, comprovada a fraude da qual derivara o concerto mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito.
2. Emergindo da falha havida nos serviços fomentados a ocorrência do decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos desguarnecidos de lastro subjacente no benefício previdenciário do consumidor que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-o do disponibilizado para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que a prestadora de serviços financeiros componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara sem respaldo contratual.
3. Emergindo dos descontos realizados sem lastro contratual legítimo o despojamento do consumidor de ativos da sua titularidade, que estavam endereçados ao fomento de suas despesas pessoais, agregado à recusa do banco, malgrado a falha em que incidira, a repor o movimentado ilicitamente, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a gestão de suas economias pessoais, restam caracterizados fatos geradores do dano moral por suplantarem os efeitos do ilícito os fatos inerentes ao cotidiano da vida, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (CC, arts. 186 e 927).
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido.
5. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido parcialmente o pedido na sua parte mais substancial, inclusive porque a fixação de compensação originária do dano moral em importe inferior ao postulado não implica sucumbência do postulante, ensejando a qualificação da sucumbência da parte ré, os honorários advocatícios que lhe devem ser cominados, ponderados os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte autora, o zelo com que se portara, o local e o tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam fixados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC, art. 85, §2o).
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.